Tribunal: TJSP
Processo: 2070791-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PLATINA, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-2/9-
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO E
RICARDO ANAFE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-3/9-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2070791-62.2020.8.26.0000
EMBGTE: PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE
PLATINA
EMBGDO: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.101
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
Inocorrência.
Caráter
infringente
dos
embargos.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Invocando contradição no venerando acórdão
de fls. Interpôs o Presidente da Câmara Municipal de Platina
os presentes embargos de declaração. Alega, para tanto, que
o v. acordão embargado entendeu que as Leis
Complementares nos 34/2016 e 148/ 2016, são de
competência privativa do Legislativo, mas as mesmas
deveriam ser criadas por meio de resolução, e portanto foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-4/9-
declaradas inconstitucionais, restando clara a contrariedade
prevista no art. 1022, do Código de Processo Civil, uma vez
que tal cargo já fora extinto, e nem sequer ocupado, sendo
não se havendo falar em afronta a Constituição de 1988 e a
Constituição Bandeirante; diz que em relação à Lei
Complementar no 31/2015, , ocorre uma contradição na
respeitável decisão, uma vez que a mesma não cria o cargo
de Procurador Jurídico, e assim não pode ser considerada
inconstitucional conforme pedido formulado nesta ação
direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que a mesma
apenas altera a carga horária do mesmo de 30 ( trinta) horas
semanais para 20 ( vinte ) horas semanais, não padecendo,
portanto, de vício de natureza formal; aduz que o parecer do
Ministério Público de fls no 127, afirma que a transformação
e extinção de cargos e funções de seus serviços de dá por
disposição autônoma da Casa de Leis, independentemente da
sanção do Chefe do Executivo, tendo em vista o princípio de
separação harmônica dos Poderes e portanto, a lei
complementar citada no parágrafo acima não pode ser
considerada inconstitucional, uma vez que não se refere a
remuneração, e tão somente a estrutura organizacional do
Poder Legislativo, devendo assim, a mesma ser considerada
constitucional; quanto às Leis Complementares n 36/ 2017,
33/2016, 32/2015 e 35/2016, aduz que se trata de revisão
geral anual dos servidores do Legislativo e, assim, o v.
acordão traz contradições acerca do julgamento de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-5/9-
normas, uma vez que é assegurado a Revisão Geral Anual
também a edilidade, sempre na mesma data e sem distinção
de índices.
Instado a se manifestar para os fins do 2o do
artigo 1023 do Código de Processo Civil, o embargado
pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios (fls. 12/19).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos que tem nítido
caráter infringente de julgado, ausente o vício nele apontado.
Com efeito, é regra do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil que os embargos de declaração se destinam
a a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existente no
julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes
quando algum desses vícios for reconhecido.
No caso presente, o embargante aponta
contradição no v. acórdão de fls. quanto à : a) extinção do
cargo previsto na Lei Complementar no 34/2016, pela Lei
Complementar no 148/2016, não havendo, por esse motivo,
afronta à Constituição Estadual; (b) à Lei Complementar no
31/2015, pois ela não criou o cargo de Procurador Jurídico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-6/9-
tão-somente alterou a carga horária do referido posto, o que
indica a ausência de vícios formais; (c) às Leis
Complementares no 36/2017, no 35/2016, no 33/2016 e no
32/2015, que cuidam da revisão geral anual dos servidores
do Legislativo e do Executivo, além dos seus subsídios, em
razão da possibilidade de Revisão Geral Anual da edilidade.
Não obstante, o que se verifica da pretensão
declaratória é dar efeito infringente ao julgado, porquanto se
pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada,
diante do inconformismo com o resultado.
Observo que a contradição que autoriza o
manejo dos declaratórios é aquela verificada no interior do
ato atacado, vale dizer, quando se lança mão de proposições
conflitantes no julgado entre a fundamentação e a conclusão
do acórdão, o que aqui não ocorreu.
Neste sentido, aliás, lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves1, in verbis:
“O terceiro vício que legitima a interposição dos
embargos de declaração é a contradição,
verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis
entre
si,
de
forma
que
a
afirmação de uma logicamente significará a
1 Manual de Direito Processual Civil. Juspodivm, 2016 Apud TJAM, EDEC 0004184-50.2019.8.04.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-7/9-
negação de outra. Essas contradições podem
ocorrer na fundamentação, na solução das
questões de fato e/ou de direito, bem como no
dispositivo, não sendo excluída a contradição
entre
a
fundamentação
e
o
dispositivo,
considerando-se que o dispositivo deve ser a
conclusão logica do raciocínio desenvolvido
durante a fundamentação. O mesmo poderá
ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o
resultado da tira ou minuta, e o acórdão
lavrado.”
Não se há admitir, pois, o uso dos embargos
declaratórios com o objetivo de rediscutir a causa,
adequando o julgamento aos interesses da parte embargante.
Por tal razão, íntegro o venerando acórdão
embargado, que se mantém.
Ausentes, pois, o vício apontado, cabendo
acrescentar que “Os embargos declaratórios devem referir-se
a ponto omisso ou obscuro da decisão e não a fatos e
argumentos mencionados pelas partes” (J.T.A.C.S.P., Lex
47/106)”, reconhecendo-se aqui o caráter infringente dos
embargos, o que não se há admitir.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-8/9-
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070791-62.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33.101 - XÁ/lcg
-9/9-